Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-18.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001349-18.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. IDENTIDADE MERAMENTE FORMAL ENTRE AS PARTES E A UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNHÃO ENTRE PEDIDOS OU CAUSAS DE PEDIR. ART. 55 DO CPC. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre Juizados Especiais Cíveis, diante da alegação de conexão processual entre demandas que envolvem as mesmas partes e a mesma unidade consumidora.

Fato relevante. As ações possuem causas de pedir e pedidos distintos, ainda que apresentem coincidência formal quanto aos sujeitos e ao objeto material (unidade consumidora).

Decisão recorrida. O juízo suscitado havia se declarado prevento com fundamento na identidade das partes e da unidade, sem análise do conteúdo dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a mera identidade formal de partes e unidade consumidora configura hipótese de conexão a ensejar prevenção, nos termos do art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conexão processual exige comunhão de objeto ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

6. A identidade meramente formal entre partes e unidade consumidora não gera risco de decisões contraditórias nem caracteriza conexão.

7. Ausente a hipótese legal de prevenção, deve ser reconhecida a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: “A mera identidade formal entre partes e unidade consumidora não configura conexão, ausente comunhão de pedidos ou causas de pedir, não se estabelecendo prevenção nos termos do art. 55 do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT nos autos do processo no 1031140-78.2025.8.11.0001, movido por
Tuane
Pamela Porto de Arruda Rocha e Luiz Carlos Rocha de Oliveira em face de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A controvérsia decorre da decisão do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que, ao verificar a existência do processo no 1031124-27.2025.8.11.0001, ajuizado anteriormente pelas mesmas partes contra a mesma ré e referente à mesma unidade consumidora, declinou da competência para o 5o Juizado, alegando prevenção.

Já o Juízo suscitado (5o JEC), ao analisar os autos, entendeu inexistente a conexão jurídica substancial entre os processos, pois embora haja coincidência de partes e da unidade consumidora, os pedidos e as causas de pedir são divergentes, sendo uma ação fundada em interrupção do fornecimento de água (dano moral) e a outra em cobrança abusiva e dano material decorrente de troca de hidrômetro.

Diante disso, o juízo suscitado recusou a competência e remeteu os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para resolução do conflito.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos legais, conheço do conflito negativo de competência.

A questão posta nos autos exige a análise da existência ou não de conexão processual entre as ações de no 1031124-27.2025.8.11.0001 (primeira ação) e no 1031140-78.2025.8.11.0001 (segunda ação), ambas propostas pelos mesmos autores contra a concessionária Águas Cuiabá S.A.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a conexão pressupõe que as ações tenham pedido ou causa de pedir comuns. A mera coincidência de partes ou de elementos periféricos do litígio, como o endereço da unidade consumidora, não basta para configurar conexão.

No caso concreto, constata-se:

Na ação 1031124-27.2025.8.11.0001, os autores requerem indenização por danos morais em razão da interrupção no fornecimento de água, ocorrida entre 31/03/2025 e 11/04/2025, mesmo estando adimplentes;

Já na ação 1031140-78.2025.8.11.0001, os autores pleiteiam a revisão da fatura de abril/2025, emitida com valor supostamente excessivo, além de indenização por dano moral (desvio produtivo)
.

É evidente que os fundamentos fáticos são distintos, e as pretensões deduzidas são autônomas, não havendo risco de decisões contraditórias ou interdependência entre os julgamentos.

Portanto, não se justifica a reunião dos feitos em um único juízo. A ausência de identidade entre os elementos essenciais das demandas impede o reconhecimento da conexão, o que afasta a prevenção e, por conseguinte, a competência do juízo suscitante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para declarar que inexiste conexão entre os processos no 1031140-78.2025.8.11.0001 e no 1031124-27.2025.8.11.0001, e, por conseguinte, reconhecer a competência do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de no 1031140-78.2025.8.11.0001.

Oficie-se ao juízo suscitante, com remessa dos autos ao juízo competente.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025